Tribunal: TJSP
Processo: 2071736-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência da ré contra decisão que determinou a disponibilização de nova clínica, no Município de residência da criança. Manutenção. Inexistência de aditamento do pedido inicial. Pedido da autora que está incluído no pedido maior de cobertura do tratamento multidisciplinar. Possibilidade de exigir da operadora a indicação de outra clínica, em virtude dos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência da ré contra decisão que determinou a disponibilização de nova clínica, no Município de residência da criança. Manutenção. Inexistência de aditamento do pedido inicial. Pedido da autora que está incluído no pedido maior de cobertura do tratamento multidisciplinar. Possibilidade de exigir da operadora a indicação de outra clínica, em virtude dos problemas enfrentados na clínica anteriormente indicada e porque está localizada em outro Município. AGRAVO DESPROVIDO.